Tribunal: TJMT
Processo: 1032755-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032755-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Bem de família. Pluralidade de imóveis. Ausência de prova cabal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a tese de impenhorabilidade de imóvel urbano, sob o fundamento de que o devedor não comprovou a condição de bem de família, limitando-se a alegações genéricas no juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os documentos novos juntados em sede recursal são suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família; (
ii
) se o devedor se desincumbiu do ônus de provar que o bem é sua única residência diante de indícios de pluralidade de patrimônio imobiliário.

III. Razões de decidir

3.
A proteção da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, exige a demonstração inequívoca de que o imóvel é o único de propriedade do executado utilizado para moradia permanente da entidade familiar.

4. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não bastando a mera alegação de residência habitual quando o acervo probatório aponta para a existência de outros bens.

5. No caso concreto, o laudo de avaliação e as certidões apresentadas revelam a existência de patrimônio imobiliário pulverizado, sem que o agravante tenha colacionado certidões negativas de outras comarcas onde mantém negócios, o que impede o reconhecimento do benefício legal.

6. A existência de outros imóveis residenciais vinculados ao grupo familiar obsta
a
proteção sobre um bem específico, salvo prova de ser este o de menor valor, conforme inteligência do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único destinado à moradia permanente da entidade familiar, ônus que incumbe ao devedor. 2. A existência de patrimônio pulverizado e a ausência de certidões negativas de outras jurisdições afastam a proteção da Lei no 8.009/90."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 797.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1025200-72.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.11.2024; TJMT, AI no 1035890-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
da comarca d
e Canarana, que nos autos da ação de "execução de título extrajudicial", ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, por entender que a ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família
.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em manifesto
error
in
judicando
ao negar o pedido de impenhorabilidade com base em fundamento jurídico totalmente dissociado da realidade fática e legal dos autos.

Aduz que que o imóvel de matrícula no 6.455, situado em São Gabriel do Oeste/MS, é destinado à sua moradia habitual e de sua família, conforme atestado por certidão de oficial de justiça e comprovantes de residência anexados aos autos.

Assevera que o cerne do equívoco reside na aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que trata da impenhorabilidade de pequena propriedade
rural,
ao passo que o bem penhorado (matrícula no 6.455) é um imóvel
urbano
.

Aduz que, ao exigir a prova de que o seu imóvel urbano era "trabalhado pela família", o Juízo a quo impôs um requisito inexistente na Lei no 8.009/
90,
que é a norma especial aplicável ao bem de família urbano, para o qual basta a comprovação do caráter residencial.

Enfatiza que a decisão viola frontalmente o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade
familiar,
o que constitui matéria de ordem pública e visa proteger o direito social à moradia (art. 6o da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

Pede, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada e obstar a prática de atos de expropriação sobre o imóvel de matrícula no
6.455;
e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, com o consequente levantamento da penhora que sobre ele recai.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 324627374), sob o fundamento de que a prova da moradia permanente no imóvel encontrava-se fragilizada em sede de cognição sumária.

Inconformado, o recorrente interpôs Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática ignorou provas robustas, como a certidão do Oficial de Justiça e faturas de consumo, que atestam a natureza de bem de família do imóvel urbano.

Assevera que a exigência de prova de "trabalho pela família" é requisito restrito à pequena propriedade rural, sendo inaplicável ao caso por tratar-se de unidade residencial urbana protegida pela Lei no 8.009/90.

Aduz a existência de risco iminente de expropriação de seu único imóvel residencial, o que configura o
periculum in mora
necessário para a reforma da decisão liminar.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado para que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (Id. 1770146464122), a cooperativa agravada defende a manutenção do
decisum
, alegando a ausência de prova inequívoca da impenhorabilidade.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por oportuno, cumpre assinalar que o presente Agravo de Instrumento se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A esse respeito, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Daniel
Mitidiero
e Sérgio Cruz Arenhart:

"Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto - enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal)."

(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 879)

Superada essa questão inicial, passo ao exame do Agravo de Instrumento.

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, manejado por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT. No bojo de Execução de Título Extrajudicial movida pela SICREDI ARAXINGU, o magistrado de piso rejeitou a tese de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 6.455 do CRI de São Gabriel do Oeste/MS.

O fundamento central do decisum combatido residiu na ausência de lastro probatório mínimo, consignando o juízo
a quo
que o executado
limitou-se
a arguir a proteção legal de forma genérica, sem colacionar documentos que atestassem a destinação residencial do bem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel em questão constitui sua moradia habitual e de sua entidade familiar, invocando a proteção da Lei no 8.009/90. Argumenta, ainda, a ocorrência de
error
in
judicando
, sob a tese de que o magistrado singular teria condicionado a impenhorabilidade à prova de exploração econômica
-
requisito restrito à pequena propriedade rural e inaplicável ao caso, que versa sobre imóvel urbano.

Insta salientar que, somente nesta instância revisora — em nítida tentativa de transpor a inércia probatória verificada na origem —, o agravante colacionou documentos que entende serem hábeis a demonstrar a natureza de bem de família. Destacam-se: a certidão atualizada da Matrícula no 6.455; Certidões Negativas de Débitos Imobiliários; Ficha Cadastral municipal; e, notadamente, o Laudo de Avaliação subscrito por Oficial de Justiça no bojo da Carta Precatória (autos no 0800207-50.2025.8.12.0043), em trâmite perante a Comarca de São Gabriel do Oeste/MS. Referido acervo visa conferir substrato fático à tese de impenhorabilidade, buscando elidir a premissa de ausência de provas que fundamentou o julgado fustigado.

A impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, constitui norma de ordem pública que visa resguardar a dignidade da pessoa humana através da proteção ao direito social à moradia (art. 6o, CF). Todavia, tal benesse não é absoluta e reclama, para sua configuração, a prova inequívoca de que o imóvel constitui a única residência da entidade familiar.

No sistema processual civil pátrio, incumbe ao devedor o ônus de provar que o imóvel constrito se amolda à hipótese de impenhorabilidade (art. 373, I, do CPC). No caso em exame, o juízo de origem agiu com acerto ao consignar que o agravante
limitou-se
ao campo das alegações.

Ainda que se admita a análise dos documentos colacionados tardiamente em sede recursal, o que se extrai é uma insuficiência probatória crassa.

Embora o Laudo de Avaliação (Id.
316438356 - Págs. 12-40
) mencione que o imóvel da Rua São Paulo, 1725, seria a "moradia habitual" do executado, o mesmo documento atesta que a diligência do Oficial de Justiça abrangeu diversas outras matrículas e endereços vinculados ao executado e seu grupo familiar
.
A existência de patrimônio imobiliário pulverizado, com outros bens de características residenciais, obsta o reconhecimento da proteção legal sobre um bem específico, salvo se demonstrado ser este o de menor valor ou o único destinado à residência, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

Nota-se que o devedor possui patrimônio imobiliário pulverizado, e a proteção do bem de família não pode servir de anteparo para a ocultação de patrimônio quando há outros bens com características residenciais disponíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao exigir prova cabal e afastar a proteção quando o devedor possui outros imóveis:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO USO RESIDENCIAL. LEI 8 .009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Creuza Barbosa do Amaral contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral/Acidente de Trânsito, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de 50% do imóvel penhorado, conforme descrito na Matrícula no 39.815, alegando que o bem seria protegido pela Lei 8.009/90, por tratar-se de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel penhorado preenche os requisitos para ser considerado impenhorável como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 8 .009/90 dispõe que o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar é impenhorável. Entretanto, cabe ao devedor demonstrar que o bem atende aos requisitos para tal proteção. A agravante não apresentou provas suficientes de que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência habitual. Pelo contrário, documentos nos autos, como a cédula de crédito bancário, indicam que a agravante informou endereço diverso daquele do imóvel penhorado, o que contraria sua alegação de uso residencial do bem. A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação inequívoca do uso do imóvel como residência familiar para que se aplique a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a penhora do imóvel, uma vez que não restou demonstrado o seu uso como bem de família. Tese de julgamento: A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, depende da comprovação inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual do devedor ou de sua família. Não havendo prova suficiente dessa utilização, a penhora deve ser mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/90, art. 1o e 5o. (TJ-MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252007220248110000, Data de Julgamento: 06/11/
2024, Data
de Publicação: 07/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO
RESIDENCIAL.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de
família .
O imóvel, registrado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei no 8 .009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (
ii
) analisar a possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade
familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo
art
. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/
1990 .

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC. [...] (TJ-MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10358906320248110000, Data
de Julgamento: 18/02/
2025, Data
de Publicação: 21/02/2025)

Não bastasse, as Certidões Negativas do Imobiliário e a Ficha Cadastral
, juntadas no presente agravo,

provam apenas a situação fiscal perante o fisco de São Gabriel do Oeste/MS. Tais documentos são insuficientes para atestar que o devedor não possui outros imóveis em diferentes comarcas, especialmente diante da complexidade patrimonial revelada no processo.

A Matrícula no 6.455 (Id.
316438355
) demonstra a propriedade, mas a impenhorabilidade do bem de família demanda prova da inexistência de outros bens aptos a satisfazer a execução sem sacrificar o direito à moradia, ou ao menos que aquele bem é o de menor valor destinado à residência (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). O agravante não colacionou certidões dos cartórios de registro de imóveis de outras localidades onde mantém negócios, fragilizando a tese de "patrimônio mínimo".

Sem a demonstração de que o devedor não possui outros bens aptos a garantir a execução, a manutenção da penhora é medida que prestigia a efetividade do processo executivo (art. 797, CPC), evitando que o instituto do bem de família seja utilizado como subterfúgio para o inadimplemento de dívidas legítimas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.
Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026